Tribunal: TJPA
Processo: 0815191-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815191-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: AGUINALDO FREITAS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0815191-85.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: AGUINALDO FREITAS PINTO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra Acórdão (ID 16594373) que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado.

Em suma, sustenta ser cabível a impetração de
Habeas Corpus
como recurso substitutivo de Agravo em Execução quando se está diante de manifesta ilegalidade, pleiteando seja reformada a decisão para conceder prisão domiciliar ao paciente (ora agravante) ou determinar o processamento do
Habeas Corpus
anteriormente impetrado.

Na condição de fiscal da Lei, a Procuradoria de Justiça manifestou-se em 01.11.2023 pelo não conhecimento do Agravo Regimental.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso não merece conhecimento.

Nos termos do art. 266 c/c art. 289 ambos do Regimento Interno desta Corte de Justiça, somente é cabível Agravo Regimental contra
decisum
monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

No caso, a decisão está consubstanciada em Acórdão proferido em 20.10.2023, em que o colegiado decidiu pelo não conhecimento do
mandamus
impetrado, nos termos do voto do relator.

Nesse sentido, segue abaixo entendimento jurisprudencial pacífico de que se trata inclusive de erro grosseiro:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/2015, 'Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal'. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior" ( AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl 15.978/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 22/11/2018). 3. Agravo regimental não conhecido, com certificação de trânsito em julgado do acórdão recorrido e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para julgamento de agravo em recurso extraordinário interposto na origem. (STJ - AgRg nos EDv nos EDcl no AgRg nos EAREsp: 1926502 SC 2021/0217120-0, Data de Julgamento: 05/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Diante do exposto, não conheço do Agravo Regimental nos termos do art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará e determino seja certificado o trânsito em julgado.

Belém, datado e assinado eletronicamente

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 24/11/2023